Tribunal: STF
Processo: RE 1600155
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO VISMODEGIBE. CÂNCER DE PELE. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1234. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 3. ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO NORMATIVA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0001224-23.2024.8.16.0159, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, 4ª Câmara Cível do TJPR, j. 11.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 103-A e 196 da Constituição da República, bem como inobservância aos temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
No caso em tela, o Tribunal local, ao manter a sentença, decidiu pelo fornecimento do medicamento pleiteado (VISMODEGIBE). Confira-se o seguinte excerto da sentença:

“a) Do fornecimento dos medicamentos 
A Constituição Federal estabelece a saúde como direito público subjetivo indisponível assegurado constitucionalmente a todos, cabendo ao Poder Judiciário, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana garantir à pessoa carente o acesso ao tratamento adequado de sua enfermidade, em caso de hipossuficiência econômica. 
Cumpre destacar que o conceito de saúde é amplo, assim considerados, desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e vida do postulante, não se exigindo risco de morte ou de dano irreparável. 
Na qualidade de direito fundamental, o direito à saúde tem aplicabilidade imediata, prescindindo essas normas de legislação integrativa que as complementem, como prevê o artigo 5°, § 1°, da Constituição Federal, garantido com absoluta prioridade em seu artigo 196:
[...]
Sobre o tema, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.657.156, que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é dever do Poder Público, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira da parte autora e de sua família em arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 
A Corte Especial modulou os efeitos da decisão, passando a exigir os critérios e requisitos estipulados somente para processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento (25.04.2018), afigurando-se cabível a aplicação desses critérios ao caso em questão. 
Igualmente, o Supremo Tribunal Federal tem se debruçado sobre o tema, em sede de repercussão geral no RE 566.471/RN ("Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo") e no RE 657.718/MG ("Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA"), nos quais se entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no SUS, o governo pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição.
No caso em apreço, os documentos médicos juntados inicialmente pela parte autora foram: laudos de exames diagnósticos comprovando a doença e seus estágios (movs. 1.12/1.13) e receituário médico com histórico de intervenções cirúrgicas (mov. 1.10). Apontou-se que o receituário médico de mov. 1.10 não traz justificação detalhada da adequação e imprescindibilidade do medicamento. 
Ocorre, que a parte autora trouxe novo documento aos autos e logrou comprovar, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (mov. 19.2):
[...]
Ademais, na Nota Técnica específica emitida pelo e-NatJus, sinalizou-se favoravelmente à adequação do fármaco para a doença em questão:
Tecnologia: VISMODEGIBE
 Conclusão Justificada: Favorável 
Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de CARCINOMA DE PELE BASOCELULAR METASTATICO CONSIDERANDO que o VISMODEGIBE é altamente eficaz nesta indicação, inclusive com pacientes atingindo resposta completa com o tratamento.
CONSIDERANDO que não há alternativas terapêuticas 
CONSIDERANDO que o medicamento tem aprovação pela ANVISA para esta indicação 
CONCLUI-SE que HÁ DADOS técnicos para justificar o uso de VISMODEGIBE em CARCINOMA DE PELE BASOCELULAR METASTÁTICO em regime de urgência.
 Há evidências científicas? Sim
 Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim
Igualmente, demonstrada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com o custo de medicamento prescrito, porquanto demonstrou que seus proventos totalizam aproximadamente 1 salário-mínimo mensal (mov. 1.8), de modo que inviável o custeio do fármaco. 
É o caso, portanto, de garantir o uso seguro para o paciente e a estabilização do quadro clínico, tendo em vista que a utilização de outras medicações alternativas pode provocar eventos extremamente danosos à qualidade de vida do autor e sua família. 
Por todo o exposto, diante da realidade familiar e do quadro clínico do paciente, resta evidente a incapacidade de arcar com os custos de medicamento sem prejuízo ao sustento dos demais membros da família.” (grifos acrescidos)

De plano, destaco que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 103-A, da Constituição da República, tampouco foi mencionado nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Quanto ao mérito, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento adotado não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão dos fármacos, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente